Tribunal: TJES
Processo: 5002772-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2772-51.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
POLIMIX CONCRETO LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AOS SISTEMAS SREI E CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não há mais necessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud.

2. Depreende-se que o acesso ou consulta aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do poder judiciário, sobretudo em relação ao primeiro, ou seja, as próprias partes interessadas na localização de bens do devedor/executado podem fazê-lo diretamente, mediante prévio pagamento dos pertinentes emolumentos.

3.

Além d
a
s plataformas

SREI e CNIB
s
erem
acessíveis às partes mediante pesquisa
on-line
e pagamento d
e
encargos,
cabe ao credor, essencialmente,
se
empenh
ar
na busca e localização de bens passíveis de penhora.
D
essa maneira
, não estando o recorrente amparado pela justiça gratuita, não
pode transferir
tal ônus unicamente ao Poder Judiciário,
motivo pelo qual o
indeferimento do pedido de consulta aos sistemas em questão é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002772-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA ADAMI LTDA - ME
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2772-51.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
POLIMIX CONCRETO LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID
787588
) por
POLIMIX CONCRETO LTDA
manifestando inconformismo quanto aos termos da de
spacho

pro
ferido
pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível de
Colatina
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DE
COBRANÇA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº
0007494-07.2002.8.08.0014

ajuizad
a
em desfavor de
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME
,
in
deferiu
o pedido de

realização de
pesquisa junto aos sistemas eletrônicos SREI (
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)

e CNIB (
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)
.

Em suas razões, a
duz, em síntese,
que
: I)
a matéria restringe-se ao direito subjetivo da agravante de socorrer-se aos sistemas SREI e CNIB,
para fins de localização e indisponibilidade de bens

do executado;
II) no tocante ao SREI,

este se
presta a pesquisar bens imóveis a nível estadual e nacional posto que, criada pelo Provimento nº 47/2015, do Conselho Nacional de Justiça, te
ndo
por escopo “
(...) facilitar
o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, para eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público
(...)”; III) quanto ao CNIB,

esta
foi instituída através do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
e se trata de
ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas a fim de possibilitar a consulta e o registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto do devedor;
IV) ambos são importantes ferramentas voltadas à constrição de bens presentes ou futuros; V) STF (Tema 631) e STJ (Tema 219) já pacificaram o entendimento pela desnecessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais que vinha sendo exigido pelos magistrados; VI) a
pesquisa através das novas ferramentas postas à disposição do Poder Judiciário constitu
i
meio apto a simplificar e agilizar a busca de bens
passíveis de
expropriação e que possam trazer resultados positivos para a satisfação do crédito.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2772-51.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
POLIMIX CONCRETO LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
POLIMIX CONCRETO LTDA
(ID
787588
) manifestando inconformismo quanto aos termos d
o
de
spacho

pro
ferido
pelo Juízo da
1
ª
Vara Cível de
Colatina
-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DE
COBRANÇA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº
0007494-07.2002.8.08.0014

ajuizad
a
em desfavor de
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME
,
in
deferiu
o pedido de

realização de
pesquisa junto aos sistemas eletrônicos SREI (
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)

e CNIB (
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)
.

Em suas razões, a
duz, em síntese,
que
: I)
a matéria restringe-se ao direito subjetivo da agravante de socorrer-se aos sistemas SREI e CNIB,
para fins de localização e indisponibilidade de bens

do executado;
II) no tocante ao SREI,

este se
presta a pesquisar bens imóveis a nível estadual e nacional posto que, criada pelo Provimento nº 47/2015, do Conselho Nacional de Justiça, te
ndo
por escopo "
(...)
facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, para eficácia e celeridade da prestação jurisdicional e do serviço público
(...)”; III) quanto ao CNIB,

esta
foi instituída através do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
e se trata de
ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas a fim de possibilitar a consulta e o registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto do devedor;
IV) ambos são importantes ferramentas voltadas à constrição de bens presentes ou futuros; V) STF (Tema 631) e STJ (Tema 219) já pacificaram o entendimento pela desnecessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais que vinha sendo exigido pelos magistrados; VI) a
pesquisa através das novas ferramentas postas à disposição do Poder Judiciário constitu
i
meio apto a simplificar e agilizar a busca de bens
passíveis de
expropriação e que possam trazer resultados positivos para a satisfação do crédito.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

P
ois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.
Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,
do CPC.

Com os limites estreitos da cognição que ora exerço, creio não assistir razão ao agravante.

Primeiramente devo
ressalt
ar
que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não há mais necessidade de c
omprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud.

Como visto, o
agravante
busca
socorrer-se aos sistemas SREI e CNIB,
para fins de localização e indisponibilidade de bens

do executado.

Inicialmente criado pelo Provimento nº 47/2015 e já substituído pelo de nº 89/2019, ambos originários da Corregedoria do CNJ, o
Sistema
de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI
“
tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no
art. 37 da Lei n
º
11.977/2009”
(art. 8º,
caput
), devendo “
garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação do serviço público de registro de imóveis, observando os padrões técnicos, critérios legais e regulamentares, promovendo a interconexão das serventias”
(art. 8º, §1º).

Por sua vez, por meio do Provimento nº 39/2014, foi instituída a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, que
tem
“
por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
(art. 2º).

Na espécie
, a
pós compulsar os autos e diversos julgados das Cortes
Estaduais
e do Superior Tribunal de Justiça
,
verifiquei que o acesso ou consulta
às plataformas
aqui discutidas
não é reservado ao âmbito do poder judiciário,
sobretudo em relação ao SREI.
Significa dizer que
as próprias partes interessadas na localização de bens do devedor/executado podem fazê-lo diretamente,
mediante
prévio
pagamento dos
pertinentes
e
molumentos
.

Em decisão monocrática proferida em 21/02/2022 no
AREsp 1.
986
.
718
-PR,
o Ministro Marco Buzzi, assentou que:

“
(...)
Em relação à suposta ofensa aos arts. 4º, 6º e 8º do CPC/15, a pretensão recursal não merece prosperar. No caso, o Tribunal de origem asseverou que a consulta ao sistema SIREI pode ser requerida por qualquer cidadão e que é vedado ao agravante utilizar-se da máquina judiciária para realizar diligência que lhe cumpre. Confira-se (e-STJ, fl. 31):
A consulta a que se refere o caput deverá ser realizada diretamente no sítio eletrônico da Central Eletrônica de Registro Imobiliário, a partir do número
do CPF ou do CNPJ.
Assim, conclui-se que
a diligência pode ser solicitada por qualquer cidadão, bastando o cadastro de informações e o pagamento das custas necessárias.
Ou seja,
as informações prestadas pelo sistema SREI são as mesmas disponibilizadas por intermédio de consulta pública pelo domínio
https://
www.registradores.org.br/
, conforme citado pelo d. Magistrado na decisão ora recorrida, dada a desnecessidade de intervenção judicial para satisfação da pretensão do interessado.

A única justificativa - nada plausível - dada pelo agravante para não utilização do domínio https://www.registradores.org.br/ é de que a diligência importaria em alto custo, motivo pelo qual a ordem judicial deveria ser concedida.

É defeso ao agravante utilizar-se da máquina judiciária para realizar diligência que lhe cumpre, uma vez que compete ao credor a indicação de bens disponíveis do devedor, não podendo buscar meio de transferir a obrigação.
(...)”

Já em relação
à CNIB, o Superior Tribunal de Justiça
se manifestou
em monocrática prolatada pelo
mesmo Ministro Marco Buzzi, desta vez nos autos do
REsp nº
1.939.996-MG,
que ora reproduzo parcialmente:

“
(...
) quanto ao primeiro cadastro, criado pelo Provimento nº 39/2014, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, destaco que
consiste em
instrumento desprovido de escopo executivo, possuindo finalidade de conferir publicidade às ordens de

indisponibilidades já decretadas.

(...)

Então, considerando que o
eventual manejo do sistema
CNIB
não teria o condão de redundar na constrição de bens da Recorrida
, ou seja, sendo manifesto que a medida requerida pela Agravante é ineficaz ao fim que se propõe, mostra-se acertada a r. Decisão de origem.”

Portanto, entendo que o magistrado singular agiu com acerto.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE

INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS. SREI. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n.º 47/2015, consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.º 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. 3.
O acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
4.
Se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário.
5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF,
Acórdão 1343795, 07050540220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível,
D
ata de julgamento: 26/5/2021,
P
ublicado no DJE: 14/6/2021. Pág: Sem Página Cadastrada)

Agravo de Instrumento. Ação monitória. Réu revel. Procedência do pedido. Execução de título judicial. Ausência de bens penhoráveis em nome do devedor. Credor que pretende a realização de pesquisa de bens em nome do executado por meio de utilização das plataformas eletrônicas SREI e CNIB. Decisão que indefere o pleito. Inconformism
o
que prospera, em parte. 1. Inclusão do nome dos executados na Central de Indisponibilidade de Bens que se mostra medida válida a conferir efetividade à execução. Inteligência do artigo 139, IV, do CPC/15. 2.
Pesquisa de bens em nome do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI que independe a interferência do Poder Judiciário, podendo ser promovido diretamente pela parte interessada. Precedente desta Corte de Justiça.
3. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ, Agravo de Instrumento
nº 0030534-87.2021.8.19.0000, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, 16ª Câmara Cível, D
ata de julgamento: 2
9
/
07
/2021,
Publicado em 06/08/2021)

N
ão se discute a relevância das mencionadas ferramentas na promoção da
efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
Entretanto
e

como visto,
além d
a
s plataformas
s
erem
acessíveis às partes mediante pesquisa
on-line
e pagamento d
e
encargos,
cabe ao credor, essencialmente,
se
empenh
ar
na busca e localização de bens passíveis de penhora.

Dessa maneira
, não estando o recorrente amparado pela justiça gratuita, não
pode transferir
tal ônus unicamente ao Poder Judiciário,
motivo pelo qual o
indeferimento do pedido de consulta aos sistemas em questão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2772-51.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
POLIMIX CONCRETO LTDA

A
GRAV
A
D
O
:
CONSTRUTORA ADAMI LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AOS SISTEMAS SREI E CNIB. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não há mais necessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud.

2. Depreende-se que o acesso ou consulta aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do poder judiciário, sobretudo em relação ao primeiro, ou seja, as próprias partes interessadas na localização de bens do devedor/executado podem fazê-lo diretamente, mediante prévio pagamento dos pertinentes emolumentos.

3.

Além d
a
s plataformas

SREI e CNIB
s
erem
acessíveis às partes mediante pesquisa
on-line
e pagamento d
e
encargos,
cabe ao credor, essencialmente,
se
empenh
ar
na busca e localização de bens passíveis de penhora.
D
essa maneira
, não estando o recorrente amparado pela justiça gratuita, não
pode transferir
tal ônus unicamente ao Poder Judiciário,
motivo pelo qual o
indeferimento do pedido de consulta aos sistemas em questão é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.